Tribunal: STF
Processo: ARE 1538560
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DO TOCANTINS. PROGRESSÕES FUNCIONAIS CONCEDIDAS PELO CONSELHO SUPERIOR DA POLÍCIA CIVIL. OMISSÃO ESTATAL NA IMPLEMENTAÇÃO. INVIABILIDADE DE SUBMISSÃO DO PEDIDO AO ART. 3º DA LEI 3.901/2022. INCONSTITUCIONALIDADE PREVIAMENTE RECONHECIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.878.849/TO, sob a sistemática dos recursos representativos (Tema 1.075), sedimentou o entendimento de que a não concessão da progressão em favor do servidor público, quando devidamente habilitado, compreende ato ilegal, seja comissivo ou omissivo, não podendo servir de justificativa, para deixar de conferir esse direito subjetivo, a alegação de superação de limites orçamentários. 



    2. Na hipótese, tendo se reconhecido o direito dos substituídos indicados na lista que instrui a inicial, policiais civis, às progressões funcionais por parte do Conselho Superior da Policial Civil, órgão competente para tal certificação, se mostra ilícita a conduta da autoridade impetrada ao deixar de proceder às implementações. 



    3. Não prospera a justificativa estatal, para deixar de promover a implementação da progressão indicada na inicial, fundada na disposição do art. 3º, da Lei 3.901/2022. O Tribunal Pleno desta Corte, ao julgar o Mandado de Segurança nº 0002907- 03.2022.8.27.2700, declarou a inconstitucionalidade do indigitado dispositivo legal, por violação ao art. 169, § 3º, da CF. 



    4. Quanto aos efeitos financeiros retroativos à data da impetração do mandamus, igualmente sem razão o Estado do Tocantins, em pretender submeter o passivo ao cronograma do art. 4º da Lei 3.901/2022, concebido para pagamentos pretéritos devidos aos servidores públicos ora substituídos. 



    5. Tendo os filiados substituídos, valendo-se de sua prerrogativa constitucional, optado pela perseguição de seus direitos pela via judicial, emergindo da lide condenação da Fazenda Pública ao pagamento em dinheiro, a satisfação da obrigação deverá obedecer ao prescrito devido processo legal, adotando-se a via do precatório ou da requisição de pequeno valor. 



    6. Segurança concedida. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e 169, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente